Tribunal: TJES
Processo: 0002268-65.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002268-65.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROBERTO DE ASSIS MACIEL e outros
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado. Precedente do STJ.

2. Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa. Precedente do STJ.

3. A ratio do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973). Precedente do STJ.

4. Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste. Precedente do STJ.

5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, por vício de intimação.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para anular a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0002268-65.2018.8.08.0012

APELANTES: ROBERTO DE ASSIS MACIEL E OUTROS

APELADO
:
NÃO ENCONTRADO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível manejado por
ROBERTO DE ASSIS MACIEL E OUTROS
, em desfavor de sentença que extinguiu esta ação sem julgamento de mérito, em razão do abandono da causa, pelos autores.

Narram que cuida-se de usucapião, na qual a parte autora afirmou que teria adquirido, com posse mansa e pacífica até a data do ajuizamento desta ação, imóvel na Travessa dos Tupininquins, 04, Bairro Itanguá, Cariacica, ES, em 2005.

Consignam que a MM. Juíza, em fls. 78, proferiu despacho requerendo diligências a parte autora, tendo sido requerida as fls. 92 a intimação pessoal da demandada para fins de cumprimento do r. despacho supracitado.

Relatam que não teriam sido intimados pessoalmente do referido despacho, ou seja, para que pudessem dar prosseguimento ao feito, conforme se extrai da certidão de fls. 94/95, que atesta que ambos os mandados não foram cumpridos pela suposta “inexistência do número”.

Consignam que, em casos que tais, nos termos do art. 485, §1º do CPC, a parte responsável por não promover atos e diligências necessárias ao andamento do processo, “a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias”, o que, como dito, não teria ocorrido no caso.

Baseado no exposto, pugnam pelo conhecimento e provimento do presente, notadamente para que a sentença seja anulada por vício de intimação e, na sequência, o feito tenha seu regular prosseguimento.

Pois bem.

De fato, nos termos do artigo 485, § 1º do Código de Processo Civil, é necessário que haja a intimação pessoal da parte antes da extinção do processo nos termos inciso III do referido dispositivo legal.

No presente, ao compulsar detidamente os autos, verifiquei que o Magistrado determinou a intimação pessoal dos autores para promoverem o regular prosseguimento do feito,
no endereço fornecido na exordial, qual seja:
Travessa dos Tupiniquins, no 04, ltangua, Cariacica-ES,
todavia, o AR enviado para referido local voltou com a informação “não existe o número”.

Considerando que a intimação por carta não surtiu a eficácia necessária, deveria a parte autora ser intimada pessoalmente por meio de Oficial de Justiça para dar impulso ao processo, conforme previsão expressa do artigo 275 do CPC, o que não ocorreu no caso
1
.

Leciona o citado art. 275 do CPC que:
Art. 275. A intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio.

Logo, “Frustrada a intimação por meio eletrônico ou pelo correio, tem essa de ser realizada por oficial de justiça. A intimação por oficial de justiça tem caráter subsidiário” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sergio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. São Paulo: RT, 2018, livro eletrônico).

Observa-se que, não proceder a intimação por oficial de justiça, em razão de frustrada a intimação por AR, no caso, viola o art. 275 do CPC, o que configura
error in procedendo
e da azo, portanto, a nulidade da sentença atacada, devendo esta última, por isso, ser cassada para todos os fins, para que a instrução retome seu rumo, na origem.

Isso ocorre porque,
“
Inexistindo a intimação pessoal, prévia e específica exigida pelo parágrafo primeiro do art. 485 do Código Processual Civil, revela-se nula a sentença recorrida, merecendo prosperar o pedido recursal de anulação do decisum extintivo da ação
”
(TJ-CE - AC: 00494388920168060034 CE 0049438-89.2016.8.06.0034, Relator: JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Data de Julgamento: 15/12/2021, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2021)

Em situação semelhante a presente, assim decidiu o TJAL:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO, DE OFÍCIO, POR ABANDONO. A
R DEVOLVIDO COM A INFORMAÇÃO DE "NÚMERO INEXISTENTE". A EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR PRESSUPÕE A SUA INTIMAÇÃO PESSOAL QUE, SE FOR FRUSTRADA POR FALTA DE ENDEREÇO CORRETO, DEVE SE PERFECTIBILIZAR POR OFICIAL DE JUSTIÇA E DEPOIS POR EDITAL, SENDO QUE SOMENTE APÓS O ESGOTAMENTO DE TAIS ATOS PROCESSUAIS, PERMANECENDO SILENTE A PARTE, É QUE PODERÁ O FEITO SER EXTINTO. PRECEDENTES DO STJ.
SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE. (TJ-AL - AC: 07188093620188020001 Maceió, Relator: Des. Otávio Leão Praxedes, Data de Julgamento: 02/03/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2023)

No mesmo sentido, STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO.

1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado.

2. Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa.

3. A ratio do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973).

4. Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste.

5. Agravo interno provido para, alterando a fundamentação do julgado, negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1703824 PR 2017/0247303-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019)

A ausência de intimação dos autores porque não foi encontrado o endereço fornecido na petição inicial, pelo dito, portanto, não é suficiente, por si só, para se comprovar a sua desídia, até porque não se constatou a alteração ou mudança de endereço, impondo-se o esgotamento dos meios legais para que seja intimada e manifeste o seu interesse ou não com a demanda.

Pelo dito, sem mais delongas,
CONHEÇO do recurso

interposto para
DAR
-LHE PROVIMENTO
e, por conseguinte, com base no reconhecimento de
vício
de intimação,
ANULAR A SENTENÇA DE BASE PARA DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

É como voto.

comp1

1
(TJPR - 9ª C.Cível - 0003683-07.2011.8.16.0174 - União da Vitória - Rel.: Desembargadora Vilma Régia Ramos de Rezende - J. 23.08.2018) (TJ-PR - APL: 00036830720118160174 PR 0003683-07.2011.8.16.0174 (Acórdão), Relator: Desembargadora Vilma Régia Ramos de Rezende, Data de Julgamento: 23/08/2018, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/08/2018)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, a E. Relator e DOU PROVIMENTO ao recurso. É como voto.